Tribunal: TJBA
Processo: 0036992-30.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0036992-30.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ASSOCIACAO BAHIANA DE MEDICINA

Advogado(s)
:
MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, ROBERTA MIRANDA TORRES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITO. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela Associação Bahiana de Medicina (ABM) contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação do Município de Salvador, reformando a sentença que havia acolhido a Exceção de Pré-executividade e extinguido a Execução Fiscal. A agravante alegou nulidade da decisão por ausência dos requisitos legais do art. 932, V, do CPC, além de defender a quitação dos débitos tributários cobrados, supostamente abrangidos por parcelamento já encerrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade da decisão monocrática proferida com base no art. 932, V, do CPC; (ii) examinar se os documentos apresentados demonstram, de forma inequívoca, a quitação dos débitos tributários constantes da Certidão de Dívida Ativa que fundamenta a execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática é legítima quando fundada em jurisprudência consolidada, conforme autoriza o art. 932, V, do CPC, sendo desnecessária a apreciação colegiada em hipóteses que não exigem reexame de fatos ou dilação probatória.
A jurisprudência do STJ admite julgamento unipessoal em matéria de Execução Fiscal quando a controvérsia se limita à presunção de certeza e liquidez da CDA, não infirmada por prova inequívoca.
A exceção de pré-executividade é cabível apenas em hipóteses excepcionais, quando lastreada em prova pré-constituída e versando sobre matéria de ordem pública. Sua utilização é vedada quando a questão envolve dúvida objetiva que exija produção de provas, conforme a Súmula 393 do STJ.
No caso concreto, os documentos apresentados não demonstram, de forma clara e individualizada, que os créditos executados foram incluídos no parcelamento mencionado e efetivamente quitados. O extrato fiscal genérico não afasta a presunção de legalidade e exigibilidade da CDA.
Desta forma, correta a decisão que deu provimento à Apelação do Município de Salvador para determinar o prosseguimento da Execução Fiscal, incabível o acolhimento da Exceção de Pré-executividade.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.
0036992-30.2009.8.05.0001
, agravante MUNICÍPIO DE SALVADOR e agravada ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da Relatora.